Tribunal: TJMT
Processo: 1062619-94.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062619-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEIVISON RODRIGUES DE SENE - CPF: 065.670.461-63 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0055-93 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS.

JUNTADA DE CONTRATO COM ACEITE DIGITAL E NÚMERO DE IP. NÃO IMPUGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA.
EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO
. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Diante da negativa da agravante em ter celebrado contrato com a agravada, cabia a esta comprovar a regularidade da contratação de seus serviços, ônus que desincumbiu juntando contrato com aceite digital, contendo informações da sua validação como: O número do IP, data e hora da assinatura e protocolo gerado do Certificado de Aceite Digital.

Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação do débito questionado, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

Agravo Interno Conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno interposto por
Deivison Rodrigues de Sene
, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática pela qual deu provimento ao recurso inominado interposto pela agravada, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática proferida por este relator, sob o fundamento de que fora baseada em provas unilaterais, requerendo seja mantida a sentença a quo.

Contrarrazões recursais, não foram aportados ao processo (Id.175187666).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023